Tribunal: TJSP
Processo: 0012050-60.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de declaração – necessidade de prequestionamento para interposição de recurso perante os Tribunais Superiores – Teses já analisadas no acórdão – inexistência de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão – recurso que, ainda que para fins de prequestionamento, deve se adequar a uma das hipóteses legais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0012050-60.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
JENAILSON SILVA PEREIRA PINTO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012050-60.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 00322
2
Embargos de declaração no 0012050-60.2014.8.26.0554
Embargante: Jenailson Silva Pereira Pinto
Embargada: Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
Voto no 00322
Embargos de declaração necessidade de prequestionamento para
interposição de recurso perante os Tribunais Superiores Teses já
analisadas no acórdão inexistência de ambiguidade, obscuridade,
omissão ou contradição no acórdão recurso que, ainda que para
fins de prequestionamento, deve se adequar a uma das hipóteses
legais Embargos rejeitados.
Jenailson Silva Pereira Pinto interpôs embargos de declaração
contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação
por ele interposto (fls. 684/692).
Inconformada, a defesa do embargante afirma que o objetivo
do recurso é unicamente prequestionar a matéria visando interposição de recursos perante
os Tribunais Superiores. Nega veementemente os fatos, informando que o embargante
nunca teve qualquer contato pessoal com a vítima, sendo que terceiro utilizou-se de seu
nome para prática do crime. Sustentou a desproporcionalidade da fixação de fração maior
que a usualmente fixada com base unicamente na reincidência específica, bem como a
fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena corporal.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua
admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
E o que se extrai do acórdão proferido, é que não há
obscuridade, ambiguidade, omissão, tampouco contradição, no julgado.
O embargante, na verdade, insiste na reapreciação de
questões já exaustivamente analisadas.
Pela análise do aresto, é possível verificar que a versão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012050-60.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 00322
3
embargante restou isolada nos autos, tendo sido consignado que “a versão exculpatória,
além de contraditória, não tem força de convencimento, sendo rechaçada pelo restante do
acerco provatório, que lhe é francamente desfavorável” (fls. 688).
A fixação da pena base acima do mínimo legal pelo Juízo
sentenciante foi mantida pelo órgão Colegiado sob o fundamento de que o “golpe praticado
pelo acusado demonstra que ele detém certa expertise, merecendo maior reprovação”.
Por sua vez, a fixação, na segunda fase da dosimetria, de
fração maior que a usualmente utilizada em casos de reincidência também foi corroborada
em virtude da “recalcitrância do acusado em crimes patrimoniais”.
E, por fim, a determinação de regime mais gravoso do que o
previsto na legislação foi devidamente fundamentado, conforme podemos extrair do
seguinte trecho:
“Por fim, correto, a meu ver, a imposição do regime inicial
fechado, já que o acusado ostenta a condição de reincidente,
sendo certo que regime menos gravoso se mostraria
insuficiente para a correta repreensão da conduta do
acusado, nos termos do artigo 33, §§2o, “c” e 3o, do Código
Penal”. (fls. 691).
Fato é que a decisão colegiada enfrentou todas as teses
levantadas pelo embargante, ainda que não citando diretamente todos os dispositivos
constitucionais por ele reclamados.
Saliento, contudo, que o uso desse meio processual, mesmo
para fins de prequestionamento, pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou
omissão, não sendo o meio legal para reanalisar as questões decididas e o acerto do
julgado.
Sem prejuízo, dou por prequestionada toda a questão trazida a
Juízo, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Jenailson Silva Pereira
Pinto, qualificado nos autos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR